Tribunal: STJ
Processo: 0703995-23.2019.8.07.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986492 - DF(2025/0254286-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA - DF021104
PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA - DF037996
EMBARGADO
: ODEILSOM RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO BORGES JUNQUEIRA TASSI - DF034031
LEONARDO RODRIGUES MICHALSKY - DF068495
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
E
APROVEITAMENTO DE PROVA PERICIAL PRODUZIDA ANTES DA
CITAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À
PRECLUSÃO CONSUMATIVA (CPC,
E
SÚMULA 7/STJ,
ART. 1.015)
DA PROVA (CPC, ARTS. 354, 355 E
PERECIMENTO/SUFICIÊNCIA
370). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO (CPC,
§ 2o).
ART. 1.026,
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao conhecer
de agravo em recurso especial, deu provimento ao recurso especial
para anular o acórdão e a sentença, declarar a nulidade da perícia
realizada antes da citação válida do réu e determinar a reabertura da
instrução com nova prova pericial, sob contraditório.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão por não aplicação da
(ii) incide preclusão consumativa sobre a discussão da
Súmula 7/STJ;
prova não agravada (CPC,
; (iii) existe omissão quanto ao
art. 1.015)
perecimento da prova e à suficiência do acervo probatório (CPC, arts.
354, 355 e 370); e (iv) cabe multa por caráter protelatório (CPC,
§ 2o).
art. 1.026,
3. Inexiste vício do
do CPC quando o acórdão embargado
art. 1.022
fixa premissas jurídicas claras sobre a nulidade da perícia realizada
Documento eletrônico VDA55126069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 4346a942-9bf3-45b6-b76a-e50096518754

antes da citação válida, aplicando o
do CPC e a natureza
art. 281
transrescisória da nulidade de citação, afastando reexame fático e,
por consequência, a Súmula 7/STJ.
4. A preclusão não incide quando os atos instrutórios são nulos por
derivarem de citação inválida; não há efeito preclusivo de ato
inexistente. A discussão sobre perecimento e suficiência da prova não
prevalece diante da nulidade por ausência de contraditório efetivo na
formação da prova técnica.
5. Ausente abuso ou intuito manifestamente protelatório, não se aplica
a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 4346a942-9bf3-45b6-b76a-e50096518754

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986492 - DF(2025/0254286-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA - DF021104
PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA - DF037996
EMBARGADO
: ODEILSOM RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO BORGES JUNQUEIRA TASSI - DF034031
LEONARDO RODRIGUES MICHALSKY - DF068495
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
E
APROVEITAMENTO DE PROVA PERICIAL PRODUZIDA ANTES DA
CITAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À
PRECLUSÃO CONSUMATIVA (CPC,
E
SÚMULA 7/STJ,
ART. 1.015)
DA PROVA (CPC, ARTS. 354, 355 E
PERECIMENTO/SUFICIÊNCIA
370). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO (CPC,
§ 2o).
ART. 1.026,
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao conhecer
de agravo em recurso especial, deu provimento ao recurso especial
para anular o acórdão e a sentença, declarar a nulidade da perícia
realizada antes da citação válida do réu e determinar a reabertura da
instrução com nova prova pericial, sob contraditório.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão por não aplicação da
(ii) incide preclusão consumativa sobre a discussão da
Súmula 7/STJ;
prova não agravada (CPC,
; (iii) existe omissão quanto ao
art. 1.015)
perecimento da prova e à suficiência do acervo probatório (CPC, arts.
354, 355 e 370); e (iv) cabe multa por caráter protelatório (CPC,
§ 2o).
art. 1.026,
3. Inexiste vício do
do CPC quando o acórdão embargado
art. 1.022
fixa premissas jurídicas claras sobre a nulidade da perícia realizada
Documento eletrônico VDA54830537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 76aa7771-6090-4198-ab01-37cb2821b52f

antes da citação válida, aplicando o
do CPC e a natureza
art. 281
transrescisória da nulidade de citação, afastando reexame fático e,
por consequência, a Súmula 7/STJ.
4. A preclusão não incide quando os atos instrutórios são nulos por
derivarem de citação inválida; não há efeito preclusivo de ato
inexistente. A discussão sobre perecimento e suficiência da prova não
prevalece diante da nulidade por ausência de contraditório efetivo na
formação da prova técnica.
5. Ausente abuso ou intuito manifestamente protelatório, não se aplica
a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINALDO PEREIRA
DOS SANTOS (REGINALDO), contra acórdão desta Terceira Turma que, ao conhecer
do agravo em recurso especial, deu provimento ao recurso especial para anular o
acórdão do Tribunal distrital e a sentença, declarar a nulidade da perícia realizada
antes da citação válida do réu e determinar a reabertura da instrução com nova prova
pericial, sob contraditório (e-STJ, fls.
).
995/996
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE
DE
CITAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
PROVA
PERICIAL PRODUZIDA EM FASE ANTERIOR A REGULAR
CITAÇÃO DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A citação é ato processual indispensável à formação válida da
relação jurídica, sendo a sua ausência ou nulidade vício de extrema
gravidade, capaz de contaminar todos os atos processuais
subsequentes, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 281
2. Configura cerceamento de defesa o aproveitamento, pelo Juízo de
origem, de prova pericial produzida em momento anterior a regular
integração do réu a lide, sem que lhe fosse oportunizado indicar
assistente técnico, formular quesitos ou acompanhar a realização da
diligência, em manifesta afronta aos arts. 7o, 465, § 1o, I a III, 469, 474
e 477, § 1o, todos do CPC.
3. A prova pericial é ato dependente da existência de contraditório
efetivo, não sendo admissível sua convalidação posterior, sob pena de
nulidade absoluta, pois a participação das partes é condição essencial
à formação da prova técnica.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a nulidade
da citação constitui vício transrescisório, que pode ser alegado a
Documento eletrônico VDA54830537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 76aa7771-6090-4198-ab01-37cb2821b52f

qualquer tempo e implica a invalidação de todos os atos processuais
dela dependentes (
Rel. Min. Nancy Andrighi,
REsp 1.811.718/SP,
Terceira Turma, DJe
.
5/8/2022)
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial a fim de
anular o acórdão recorrido e a sentença, bem como declarar a
nulidade da prova pericial realizada antes da citação válida do
recorrente, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para
reabertura da instrução e realização de nova perícia, com observância
ao contraditório e à ampla defesa. (e-STJ, fls.
)
995/996
Nas razões dos presentes aclaratórios, REGINALDO apontou
óbice da
(1)
ao reconhecimento de cerceamento de defesa, sustentando que a
Súmula 7/STJ
conclusão demandaria reexame de fatos e provas e que o Recurso Especial é restrito a
lei federal (CF,
III), com apoio em precedentes que vedam a inversão das
art. 105,
premissas probatórias para determinar nova perícia ou oitiva de testemunhas (e-STJ,
fls.
);
preclusão consumativa da matéria relativa ao indeferimento da
1012/1015 (2)
prova, porque o réu teria manejado embargos de declaração contra a decisão
saneadora, sem interpor o agravo de instrumento cabível (CPC,
, o que
art. 1.015)
impediria a rediscussão posterior, e, por isso, requer o saneamento da omissão e a
reforma do julgado (e-STJ, fls.
); transcreveu o dispositivo: “Cabe agravo de
1010/1017
instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas
provisórias; [...] XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
§ 1o; [...]
art. 373,
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”;
omissão quanto
(3)
ao “perecimento da prova” e à suficiência do acervo probatório já existente, afirmando
que o Tribunal distrital fundamentou de modo suficiente a desnecessidade de novas
provas, inclusive por haver perícia judicial e da Polícia Civil, e que admitir a reabertura
da instrução contrariaria o CPC, arts. 354, 355 e 370, e o entendimento sobre o
julgamento no estado do processo. Ademais, o embargante destacou a
quanto à prescrição no acórdão distrital e reproduziu parcialmente o
Súmula 106/STJ
CF,
III, para reforçar a limitação da via especial.
art. 105,
Houve apresentação de contraminuta por ODEILSOM RODRIGUES DA
SILVA (ODEILSOM), defendendo a inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade (CPC,
, afirmando os embargos têm caráter manifestamente
art. 1.022)
protelatório, postulando a aplicação da multa do
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls.
art. 1.026,
).
1029/1036
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.
Documento eletrônico VDA54830537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 76aa7771-6090-4198-ab01-37cb2821b52f

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
afirmou a ocorrência de omissões no acórdão desta Turma (e-STJ, fls.
),
994/1004
especificamente quanto (i) à incidência da
(ii) à preclusão consumativa
Súmula 7/STJ;
relativa à discussão sobre a prova produzida na origem; e (iii) ao alegado perecimento
da prova e à fundamentação adotada pelo TJDFT sobre a suficiência do material
probatório. Razão, contudo, não lhe assiste.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
enfrentou de modo claro e suficiente todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, inexistindo as omissões apontadas.
No que se refere à alegada omissão quanto ao óbice da Súmula 7/STJ,
verifica-se que o acórdão firmou premissas exclusivamente jurídicas ao concluir que a
prova pericial realizada antes da citação válida não poderia ser aproveitada. A Turma
consignou que “a consequência inafastável de tal reconhecimento é a invalidação de
” (e-STJ, fl. 999),
todos os atos processuais que se seguiram e que dela dependiam
aplicando expressamente o
do CPC. Assentou ainda que “
art. 281
a prova pericial
produzida enquanto o réu se encontrava em estado de indefensibilidade jurídica [...] é
” (e-STJ, fls.
).
ato que depende diretamente da citação válida
999/1000
Não houve, portanto, reexame de matéria fática, mas a verificação da
invalidade jurídica do ato processual, o que afasta a incidência da
A
Súmula 7/STJ.
alegação de omissão, portanto, não procede.
Também não subsiste a alegação de omissão quanto à preclusão
consumativa. O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que a nulidade da citação
constitui vício transrescisório, de modo que os atos subsequentes dela dependentes
não produzem efeitos válidos. Para tanto, a Turma citou precedente desta Corte
segundo o qual “o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode
ser suscitado a qualquer tempo [...] implicando a invalidação de todos os atos
” (
e-STJ, fl. 1000).
processuais dela dependentes
REsp 1.811.718/SP,
Documento eletrônico VDA54830537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 76aa7771-6090-4198-ab01-37cb2821b52f

Assim, se os atos instrutórios eram nulos porque praticados antes da
integração válida do réu ao processo, nenhum efeito preclusivo poderia deles advir. O
acórdão enfrentou o tema de forma suficiente, ainda que sem mencionar
expressamente a palavra “preclusão”, pois afastou logicamente sua incidência ao
reconhecer a nulidade absoluta dos atos instrutórios.
Igualmente não procede a alegação de omissão referente ao denominado
perecimento da prova ou à fundamentação utilizada pelo TJDFT para afirmar a
suficiência do acervo probatório. O acórdão embargado afirmou expressamente que tal
discussão é juridicamente irrelevante quando a prova é produzida sem contraditório.
Destacou-se que “a simples possibilidade de impugnar o laudo posteriormente [...] não
supre a ausência de participação em sua origem. O contraditório na prova pericial deve
(e-STJ, fl. 1001).
ser prévio e concomitante”
Dessa forma, a análise de suficiência ou utilidade da prova pelo tribunal
local não poderia prevalecer, pois a nulidade decorre da sua própria formação irregular,
e não do conteúdo produzido. A decisão embargada, ao determinar a reabertura da
instrução, enfrentou integralmente a questão jurídica pertinente, de modo que não se
reconhece qualquer omissão.
Em verdade, observa-se que os embargos têm nítido propósito de rediscutir
a matéria já apreciada, buscando modificar o resultado do julgamento, o que é inviável
na via estreita dos embargos de declaração.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
SERVIDOR PÚBLICO .
3/STJ.
OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REJULGAMENTO DA CAUSA.
EMBARGOS REJEITADOS . 1. Os embargos de declaração
representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se
prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. No presente
caso, o embargante, a pretexto de supostas omissões, pretende o
. 3.
rejulgamento da causa, procedimento vedado na via eleita
Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935443 RJ
Relator.:
2021/0127695-7,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
21/02/2022,
grifos acrescidos)
02/03/2022,

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Documento eletrônico VDA54830537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 76aa7771-6090-4198-ab01-37cb2821b52f

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Quanto à multa do
§ 2o, do CPC, sua aplicação deve ser
art. 1.026,
afastada. Não se evidencia uso abusivo ou intuito manifestamente protelatório; há
inconformismo com fundamento jurídico identificável e conexão com a decisão
embargada. Nessas circunstâncias, a rejeição dos embargos, por si só, não autoriza a
sanção, ausente quadro de reiteração infundada ou de emprego do recurso como
sucedâneo recursal deformado.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54830537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 76aa7771-6090-4198-ab01-37cb2821b52f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.986.492 / DF
Número Registro: 2025/0254286-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07039952320198070008 202203644389 7039952320198070008
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODEILSOM RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO BORGES JUNQUEIRA TASSI - DF034031
LEONARDO RODRIGUES MICHALSKY - DF068495
AGRAVADO
: REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA - DF021104
PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA - DF037996
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA - DF021104
PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA - DF037996
EMBARGADO : ODEILSOM RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO BORGES JUNQUEIRA TASSI - DF034031
LEONARDO RODRIGUES MICHALSKY - DF068495
Documento eletrônico VDA55075413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: f1243e98-885c-4eec-8918-b3c1a8b1755e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: f1243e98-885c-4eec-8918-b3c1a8b1755e